Tribunal: TJDFT
Processo: 0708200-54.2022.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. DÉBITOS CONDOMINIAIS. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. TAXAS ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS. PLANILHA. ATAS DE ASSEMBLEIAS. DIVERGÊNCIAS DE VALORES. DETERMINAÇÕES DE EMENDAS. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO. CABIMENTO.
1. Para que o crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício, previstas na convenção ou aprovadas em assembleia geral, seja considerado título executivo extrajudicial é indispensável sua comprovação documental (art. 784, X do CPC).
2. Após regular intimação, o desatendimento da determinação de emenda à petição inicial conduz ao seu indeferimento e à consequente extinção do processo, sem resolução do mérito (CPC, art. 321, parágrafo único).
3. Recurso conhecido e não provido.